Tribunal: TJES
Processo: 5017548-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017548-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: MILKSHAKEFEST LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA TITULARIDADE DO NÚMERO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PLATAFORMA WISE. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial em face de JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA e SELMA MACHADO DE SOUZA, indeferiu (i) o pedido de citação dos executados por aplicativo WhatsApp, por ausência de comprovação de que o número de telefone pertence ao executado; e (ii) o pedido de expedição de ofício à plataforma Wise, por considerar o sistema Sisbajud suficiente para alcançar fintechs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar a citação por WhatsApp mediante indícios suficientes da titularidade do número informado; e (ii) estabelecer se é necessária a expedição de ofício à plataforma Wise, mesmo após a realização de pesquisa via Sisbajud.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autorização de citação por aplicativo de mensagem depende da apresentação de indícios mínimos que vinculem o número telefônico à parte executada, conforme previsto no Ato Normativo Conjunto TJES nº 024/2024.

4. A documentação juntada aos autos comprova que o número indicado está ativo no WhatsApp, possui imagem de perfil condizente, foi identificado com o nome do executado por meio de ferramenta de pesquisa e está registrado em localidade próxima ao último endereço conhecido do devedor.

5. O servidor responsável pela diligência deverá observar os procedimentos previstos no art. 3º do Ato Normativo Conjunto TJES nº 024/2024, incluindo a confirmação da identidade do destinatário, sob pena de ineficácia da citação eletrônica.

6. A jurisprudência admite a citação por WhatsApp de réu residente no exterior, desde que haja confirmação da identidade do destinatário e registro do recebimento.

7. Quanto à citação da cônjuge, é possível a tentativa simultânea, desde que observadas as mesmas cautelas de identificação.

8. A expedição de ofício à plataforma Wise revela-se desnecessária, pois a empresa é instituição regulada pelo Banco Central e, portanto, está abarcada pelo sistema Sisbajud.

9. Já foi realizada pesquisa via Sisbajud sem identificação de contas vinculadas à plataforma Wise, o que afasta a utilidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A citação por aplicativo de mensagem é admitida quando demonstrados indícios mínimos de que o número informado pertence ao destinatário, cabendo ao servidor confirmar a identidade na diligência, nos termos do Ato Normativo Conjunto TJES nº 024/2024.

A expedição de ofício à plataforma Wise é desnecessária quando já realizada pesquisa via Sisbajud, que abrange fintechs autorizadas pelo Banco Central, como é o caso da referida plataforma.

Dispositivos relevantes citados
: Ato Normativo Conjunto TJES nº 024/2024, arts. 3º, §§ 2º a 5º, e 4º; CPC, arts. 246 e 829.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1354834, 0704982-37.2020.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 20.07.2021, DJe 23.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA
E SELMA MACHADO DE SOUZA
, indeferiu o pedido de citação pelo aplicativo do Whatsapp,
“haja vista que a parte exequente não apresentou comprovação mínima de que o número de telefone seja do executado”
, bem como indeferiu o pedido de ofício à plataforma Wise,
“tendo em vista que o sistema Sisbajud abrange as fintechs, sendo desnecessário o encaminhamento de ofício”.

Em suas razões (evento 10811391), o agravante afirma, em síntese, que: 1)
“embora a decisão agravada tenha fundamentado o indeferimento na suposta ausência de comprovação de que o número pertence ao executado, em realidade a agravante indicou elementos nos autos em sentido diverso”
(fl. 08); 2)
“foi anexado um print do WhatsApp do agravado, denotando que o número pertence à parte adversa”
(fl. 08); 3)
“foi apresentada uma foto do perfil utilizado pelo agravado no aplicativo”, que “serve para corroborar sua identidade, validando a associação entre o número de telefone e a pessoa em questão”
(fl. 08); 4)
“a parte exequente também juntou uma confirmação de que o número está ativo no exterior e em nome do próprio agravado”
(fl. 09); 5)
“todas as exigências contidas no art. 3.º, §2.º
[Ato Normativo Conjunto TJES nº 024/2024]
estão atendidas, bastando apenas que as cautelas necessárias sejam adotadas pelo agente responsável pela citação”
(fl. 09); 6)
“é possível que o servidor, ao enviar a mensagem inicial, indague ao destinatário sobre sua identidade, registrando tudo em certidão detalhada (art. 3.º, §5.º)”
(fl. 09)
;
7) considerando que os agravados são casados, a citação endereçada ao primeiro agravado,
“deve contemplar, igualmente, a citação de sua esposa, também executada/agravada”,
o que é admitido pela jurisprudência

(fl. 09); 8)
“a expedição do ofício à WISE tem como objetivo garantir a captura de quaisquer valores devidos, sejam em moeda nacional ou estrangeira, depositados em contas vinculadas à plataforma, tanto no Brasil quanto no exterior”
(fl. 11); 9) o
“sistema SISBAJUD, embora eficaz na busca e bloqueio de ativos financeiros em instituições bancárias tradicionais, tem uma limitação inerente quanto a plataformas digitais, como a WISE, que operam globalmente e podem ter recursos armazenados em contas fora do alcance do sistema pátrio (SISBAJUD)”

(fl. 11); 10) ao
“restringir a busca exclusivamente a esse sistema, a decisão agravada impede uma execução ampla e eficaz, pois não se pode garantir que todos os ativos dos executados estejam sob a custódia de instituições financeiras no Brasil”
(fl. 12); 11)
“a negativa em expedir o ofício à plataforma Wise resulta em uma clara restrição à satisfação integral do crédito, frustrando o direito da agravante de buscar a execução plena da obrigação judicialmente reconhecida”
(fl. 13).

Tal como registrei na decisão que deferiu parcialmente o efeito recursal, apesar de o julgador de origem ter concluído que a parte exequente, ora agravante, não apresentou comprovação mínima de que o número de telefone informado por ela pertence ao agravado, a documentação juntada ao evento 51904580, do processo de referência, apresenta elementos de que se trata do número internacional atribuído ao executado.

A parte exequente/agravante utilizou uma ferramenta de pesquisa de telefone que identificou o nome do proprietário, associando ao nome do executado/agravado (
“
JOSE D DESOUZA”
), com indicação de sua localização em Boston/MA/US, mesmo estado americano em que diligenciado o último endereço da referida parte, na cidade de Malden, menos de 10 quilômetros de Boston (fl. 205 dos autos físicos digitalizados), na qual o objeto postal enviado foi recebido, apesar da ausência do aviso de recebimento para constatação do recebedor (fls. 291 e 294; cf. fls. 193, 196, 199 e 226).

A parte também comprovou que o referido número de telefone está ativo no aplicativo WhatsApp, com imagem do usuário visível, sendo que embora a sua certidão de movimentos migratórios não contenha fotografia (evento 43776997 do processo de referência), há indícios de que se trata da mesma pessoa, diante do nome do proprietário da linha aferido por meio de ferramenta de pesquisa específica (evento 51904580), com localização próxima ao último endereço registrado nos autos, cuja conferência deve ser feita pelo servidor no cumprimento da diligência.

O Ato Normativo Conjunto TJES nº 024/2024, que regulamenta as comunicações dos procedimentos de citação, de notificação e de intimação pelos meios eletrônicos: telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail), no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, admite a realização e citação por meio eletrônico, incluindo aplicativo de mensagem, prevê que:

Art. 3º (...)

§ 2º O(a) servidor(a) responsável, ao efetivar a comunicação, buscará a inequívoca confirmação da identidade do(a) destinatário(a), notadamente com a concorrência dos seguintes elementos indutivos de autenticidade: número de telefone, confirmação escrita e foto individual, a fim de resguardar a correta identificação.

§3º O servidor(a) responsável documentará os dados supra requeridos, por meio de certidão detalhada, ainda que a parte afirme não ser a pessoa à qual se dirija a citação ou a intimação, e, também, anexará ao sistema automatizado do Poder Judiciário do Espírito Santo tantos quantos forem os elementos necessários à comprovação da comunicação (áudio, vídeo, captura de tela).

Art. 4º Ausente a confirmação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o envio, a comunicação deverá ser reiterada.

§1º Caso excedido novamente o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem a devida confirmação, deverá ser certificado nos autos, para fins de utilização dos demais meios de comunicação processual previstos na legislação processual.

(...).

Observa-se que caberá ao servidor responsável por efetivar a comunicação buscar a inequívoca identidade do destinatário, sem a qual a citação por meio eletrônico não se efetivará.

É admitida a citação por meio eletrônico, ainda que o executado ainda esteja no exterior, caso confirmado o recebimento por ele, vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MEAÇÃO DE BENFEITORIAS. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. MEIO DE COMUNICAÇÃO. AUDIÊNCIA VIRTUAL. PROCESSO VIRTUAL. BALCÃO VIRTUAL. MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I -
O fato de o réu residir no exterior não pode ser empecilho para sua inclusão no polo passivo da ação
. Ele é brasileiro e possui imóvel no país. Além disso, o mundo atual, com os meios de transporte e de comunicação que possui, está globalizado e a residência em outro país não deve ser fator determinante para impedir o processamento da ação. II - O fundamento utilizado na sentença, no sentido de deve haver citação pessoal da parte ré, está correto, o que também pode se dar por meio eletrônico, seja porque as audiências sequer estão sendo presenciais, seja pelo fato de que, caso eventuais devedores queiram furtar-se de processos, de acordo com esta teoria, bastaria se mudar do país. O mundo atualizou, processos são digitais e acessíveis em qualquer lugar do mundo. O protocolo de petição também se dá através da internet. III - Portanto,
vê-se a clara possibilidade de tentativa de citação por WhatsApp que, caso seja efetuada, deve resultar no regular trâmite legal do processo. Obviamente, para ser efetivada a citação por WhatsApp, o réu deve confirmar o recebimento da mesma e comprovar os dados e documentos pessoais
.
Precedentes (HC 644543 – DF, HC 644.543/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021
). (Acórdão 1318341, 07023623020218070000, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. IV - O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei, omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, usar do processo com o intuito de conseguir objetivo ilegal ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, sendo este o caso dos autos. V – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1354834, 0704982-37.2020.8.07.0004, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/07/2021, publicado no DJe: 23/07/2021.)

Em relação à citação do cônjuge na mesma oportunidade, não há óbice que, caso confirmada a identidade do executado/agravado, o servidor diligencie no sentido de citar também a executada/agravada SELMA MACHADO DE SOUZA, cujos dados também deverão ser confirmados para essa finalidade, valendo ressaltar que as citações postais foram recebidas no apontado endereço dos devedores, informado por um parente quando da citação por Oficial de Justiça (mesmo endereço), em que pese frustrada a diligência diante da ausência de retorno do aviso de recebimento.

Assim, prospera a irresignação recursal quanto ao pedido de citação pela via de aplicativo WhatsApp.

Quanto ao pedido de
“expedição de ofício
à plataforma WISE, com o objetivo de garantir a localização e o arresto dos valores, tanto em moeda nacional quanto estrangeira, e assegurar que todos os ativos dos agravados sejam devidamente capturados, convertidos, e usados para o cumprimento da obrigação em momento oportuno”
, o julgador entendeu que o
“sistema Sisbajud abrange as fintechs, sendo desnecessário o encaminhamento de ofício”.

De fato, as empresas que prestam serviços financeiros em plataformas e processos baseados exclusivamente em tecnologia, sobretudo aquelas que necessitam de autorização do Banco Central para operar, são abarcadas pelo SISBAJUD.
1

A Wise atua no Brasil como empresa de corretagem de câmbios, autorizada pelo Banco Central do Brasil, e também como instituição de pagamento, igualmente autorizada pelo Banco Central do Brasil
2
, o que evidencia a desnecessidade de expedição do ofício solicitado.

No caso, inclusive, já foi realizada a pesquisa, que relacionou as contas bancárias dos executados/agravados, e não indicou nenhuma conta vinculada à plataforma Wise, sendo desnecessária a discussão acerca da constrição de ativos na plataforma digital, mormente em relação a recursos no exterior, já que não foram localizadas contas dos executados/agravados na plataforma (evento 52722977 do processo de referência).

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para autorizar a citação dos executados/agravados via WhatsApp, devendo ser observado os exatos termos do Ato Normativo Conjunto TJES nº 024/2024.

É como voto.

1
Fonte:
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/apresentacao-sisbajud-resultados-e-melhorias-nov21.pdf

2
Fonte:
https://wise.com/pt/help/articles/2932693/como-a-wise-e-regulamentada-em-cada-paisregiao
e
https://wise.com/br/blog/wise-licenca-instituicao-pagamento

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.